Tribunal: TJDFT
Processo: 0735555-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA RAYANA DUARTE E OUTROS, contra Decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Publica que, em sede de Açao de Conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelos Autores, candidatos no concurso para Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) do Distrito Federal (Edital 1/2016), para determinar ao Distrito Federal a continuidade do certame e a convocação dos Requerentes para Exame de Aptidão Física para, no caso de aprovação, prosseguirem nas demais etapas, com nomeação e posse, observada a ordem classificatória do concurso. Afirmam que foram aprovados na fase objetiva do concurso e embora o edital tenha estabelecido que só seriam convocados o quantitativo correspondente a 7x o número de vagas previstas para o concurso, o que equivale a 3.136 candidatos, vários candidatos foram reprovados durante as etapas do concurso, isso sem contar as vagas existentes decorrentes da aposentadoria, de modo que os agravados deveriam ter dado continuidade ao concurso, convocando os demais aprovados na prova objetiva, com o objetivo de suprir a necessidade do órgão, dando efetividade aos princípios da economicidade, eficiência, entre outros que regulam a atuação administrativa. Aduzem que há dotação orçamentária para a nomeação e posse de mais servidores e que ao contrário do afirmado pelo nobre magistrado, não se busca a nomeação sem aprovação no concurso ou quebra da ordem classificatória, mas o reconhecimento do direito de poder participar das demais etapas do concurso e, apenas no caso de serem aprovados, a nomeação e posse. Afirmam que o Comandante-geral do CBMDF deu início aos trabalhos para a realização de um novo concurso, o que evidencia a ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, em especial considerando a existência de vagas e a necessidade de mais servidores no quadro do Corpo de Bombeiros, atividade tão essencial à comunidade. Sustentam que está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, este consubstanciado na iminência de novo concurso publico e nos danos psicológicos causados pela demora na prestação jurisdicional. Pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir o pedido formulado. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da Decisão agravada. Sem preparo em face da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Segundo o disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC/15, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Necessário, contudo, demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais. Como salientou o i. Magistrado, a não convocação dos Autores se pautou na disposição expressa do item 7.3 do edital, que é claro no sentido de que "Serão convocados para o Exame de Aptidão Física somente os candidatos aprovados na prova de conhecimentos objetiva, conforme subitem 7.3, em número correspondente à 7 vezes o número de vagas disponíveis, sendo aplicados os critérios de desempate previstos no item 14 deste Edital.” Registre-se, como constou da Decisão agravada, que o Colendo STF já fixou a constitucionalidade da cláusula de barreira em concurso público, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 635739/AL, com o intuito de selecionar apenas os candidatos melhores classificados para prosseguir no certame, em obediência aos princípios da isonomia e eficiência. Ademais, no tocante ao disposto na Lei Distrital 4949/2012, que prevê a possibilidade de nomeações além do número de vagas, ressaltou a Decisão atacada que diz respeito aos concursos em andamento e aos certames que se encontrem dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação, como previsto no § 5o do artigo 10. No caso, contudo, trata de concurso já encerrado, com todos os aprovados já nomeados. Nessa senda, tenho que se mostra recomendável manter a Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado, porquanto não se vislumbra, pelo menos sob uma analise de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Ademais, não vejo risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possam os Recorrentes aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, a liminar. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 10 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator